Tribunal: TJDFT
Processo: 20170710047112APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça inicial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída ao réu, permitindo a exata compreensão do contexto fático e propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas, tampouco das sucessivas prorrogações, quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação exaustiva dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração.
3. Inviável a absolvição dos acusados, se a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e coeso, especialmente os dados obtidos a partir das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa.
4. Mantém-se a sentença condenatória pelo crime de extorsão cometido por duas ou mais pessoas, se há prova suficiente da materialidade e autoria, em razão da longa investigação com apreensão de objetos, corroborada pelas declarações das vítimas e dos policiais.
5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
6. Não vinga o pleito absolutório quanto aos demais delitos (favorecimento da prostituição, exercício ilegal da medicina, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada), se o acervo testemunhal e documental acostado os autos é robusto e harmônico.
7. Se houver concomitância entre o concurso formal e a continuidade delitiva, aplica-se apenas o aumento relativo ao crime continuado, na espécie, o do parágrafo único do art. 71, do CP. Sendo o crime praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras quanto ao número exato de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, com a utilização da menor fração de aumento pela continuidade delitiva qualificada, se favoráveis todas as circunstâncias judiciais.
8. Adequa-se a dosimetria da pena em relação a um dos acusados para que o acréscimo na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância agravante, observe a proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Conhecidos. Deu-se parcial provimento aos Recursos do Ministério Público e de um dos acusados. Negou-se provimento aos dos demais.